Tribunal: TJDFT
Processo: 0003284-93.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003284-93.2018.8.07.0008 RECORRENTE: JOZEMAR DOS SANTOS GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios colacionados aos autos, no sentido de que o apelante atingiu a ofendida na cabeça com uma ferramenta (chave de fenda) e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave. 2. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais. 3. Mantém-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quanto ao delito de lesão corporal, vez que foi praticado com uso de uma chave de fenda, elevando a capacidade de lesividade da conduta. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em fração superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I, II e III, e do artigo 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), preservar a valoração negativa das circunstâncias do crime, nos moldes do édito condenatório; reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria do crime de lesão corporal; diminuindo a pena total de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção; mantidos o regime aberto e a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto. A Defesa alega ofensa ao artigo 217 do CPP, pugnando pelo reconhecimento da nulidade da audiência ante a retirada indevida do recorrente da sala de audiências, realizada por videoconferência. Aduz que o fato somente poderia ter ocorrido no caso de inviabilidade de oitiva da parte, o que não se verificou na hipótese presente, caracterizando-se cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 217 do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) tendo em vista que a retirada do réu se deu em razão do constrangimento da vítima em prestar esclarecimentos em sua presença, aplica-se ao caso a determinação contida no artigo 217 do Código de Processo Penal. Ademais, a retirada do acusado da sala de audiências não viola o núcleo essencial dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o acusado, nessas hipóteses, permanece assistido por advogado por ele constituído ou nomeado pelo juízo, que poderá participar da colheita da prova oral, o que foi observado no caso dos autos.” (ID 27363598 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse infirmar a conclusão da turma julgadora, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030